Tribunal: TJDFT
Processo: 0754250-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754250-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA DA GRACA DO SENHOR JESUS CRISTO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, IGREJA DA GRAÇA DO SENHOR JESUS CRISTO pretende obter a reforma do pronunciamento jurisdicional do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [ID 259469737 (EMD) e 258808311], que, nos autos da ação possessória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, determinou a intimação dos agravados para se pronunciarem acerca do pedido antecipatório requerido na petição inicial, nos termos do art. 562, parágrafo único, do CPC. Na decisão dos embargos de declaração de ID 259469737, o Juízo a quo inclusive ressaltou que o pronunciamento de ID 258808311 tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso, de acordo com a previsão contida no art. 1.001 do CPC. Antes do juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, por meio do despacho de ID 79334046, determinou-se a intimação da recorrente para complementar o instrumento com prova da afirmada hipossuficiência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, analisa-se o pedido de gratuidade da justiça requerido pela agravante nesta instância recursal, e que não foi objeto de apreciação no ato impugnado. A gratuidade da justiça está prevista nos artigos 98 a 102 do CPC, assegurando tal benefício àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência ou a de sua família. Além disso, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá negar o pedido se houver nos autos elementos que comprovem a ausência dos requisitos legais. Antes de indeferir, deverá oportunizar à parte a apresentação de provas que demonstrem o preenchimento desses pressupostos. É cediço que o deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas pressupõe a demonstração da impossibilidade de suportar as despesas processuais, o que se aplica inclusive àquelas sem finalidade lucrativa. A Súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar insuficiência de recursos.” No caso dos autos, os extratos bancários apresentados e a declaração de imposto de renda não demonstram a incapacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais (IDs 79512308 a 79512307). Além disso, embora tenha sido concedida a oportunidade, a parte agravante não apresentou prova robusta capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça, deixando de cumprir o ônus que lhe compete, segundo o disposto no art. 373, I, do CPC. Colaciona-se, por oportuno, elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: “Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Pessoa jurídica. Gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Documentação insuficiente. Indeferimento mantido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de embargos à execução, nos moldes do art. 321 e 485, inc. I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica apelante comprovou de forma suficiente a hipossuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A revogação do mandato do advogado produz efeitos imediatos, sem prejudicar a validade dos atos processuais já praticados, devendo o recurso interposto ser apreciado. 4. O art. 98 do CPC garante a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas e honorários. Para pessoas jurídicas, a declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, sendo imprescindível a comprovação da incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ. 5. Os extratos bancários apresentados demonstram movimentação financeira ativa e, isoladamente, não comprovam a alegada incapacidade econômica. A ausência de documentos contábeis essenciais impede a aferição da real situação financeira da apelante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 2054735, 0704391-05.2025.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) (destacou-se) Diante da ausência de provas que demonstrem a alegada hipossuficiência econômico-financeira – requisito essencial para a concessão do benefício, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica – conclui-se que a agravante não se encontra em situação de miserabilidade, impondo-se o indeferimento de tal pleito no caso concreto. Prosseguindo na análise dos demais pressupostos de admissibilidade, observa-se que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, além de encontrar impedimento no disposto no art. 1.001 do mesmo diploma legal. Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau na decisão dos embargos de declaração de ID 259469737, o pronunciamento jurisdicional de ID 258808311 possui natureza de despacho, sem qualquer conteúdo decisório que autorize a interposição de recurso. Ademais, naquele mesmo ato, restou expressamente consignado que a análise do pedido antecipatório ocorrerá após a manifestação dos agravados ou o decurso do prazo fixado para tanto. Além do mais, cumpre salientar, no ensejo, que avançar na análise do pedido de tutela de urgência formulado na exordial, antes da apreciação pelo Juízo de primeiro grau, configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Diante disso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento e indefiro a gratuidade de justiça postulada pela agravante, determinando o recolhimento do respetivo preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa da União. Verificada a preclusão e realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator